Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-15.2023.8.11.0010
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001743-15.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON DOURADO - CPF: 035.465.201-06 (APELANTE), SAMA FERRAZ PEREIRA - CPF: 036.185.191-09 (ADVOGADO), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), SILVIO FELIPE LIMA SANTOS - CPF: 058.783.441-22 (ASSISTENTE), NAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.013.111-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Contravenção penal de vias de fato (art. 21 do decreto-lei nº 3.688/41). Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei nº 11.340/2006. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Palavra da vítima em harmonia com os demais elementos probatórios. Autoria e materialidade comprovadas. Desnecessidade de laudo pericial. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 mês e 2 dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), além da fixação de indenização por danos morais.

2.

A defesa alegou insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do réu, diante da alegação de que a sentença condenatória estaria fundamentada unicamente no depoimento da vítima, sem apoio em outros elementos probatórios.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria da contravenção penal foram devidamente demonstradas por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de representação criminal e depoimentos prestados pelas partes e testemunhas.

5.

A vítima descreveu os fatos com riqueza de detalhes, mantendo coerência entre os depoimentos prestados na fase administrativa e em juízo, com sua narrativa sendo corroborada por testemunhos de policiais militares.

6.

A contravenção de vias de fato prescinde de laudo pericial, bastando o conjunto probatório, conforme previsão do art. 167 do CPP e jurisprudência consolidada.

7.

A negativa de autoria apresentada pelo réu, além de isolada, não se sustenta diante do conjunto harmônico de provas produzido sob o crivo do contraditório.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção. 2. A contravenção penal de vias de fato configura-se ainda que não haja lesões visíveis na vítima, sendo desnecessária a elaboração de laudo pericial, conforme o art. 167 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0006631-12.2018.8.11.0045, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 11.05.2022; TJMT, N.U. 0004132-02.2014.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wellington Dourado
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos de ação penal que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006).

Em síntese, o apelante pugna pela absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por outros elementos de prova (Id. 282468904).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 282468906).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com o seguinte sumário:

SÍNTESE MINISTERIAL:
Apelação criminal. Vias de fato no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso defensivo pugnando pela absolvição por insuficiência probatória. Desprovimento. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Contravenção devidamente demonstrada pelas provas orais existentes nos autos, especialmente, a palavra da vítima, corroborada pelos testemunhos dos policiais que participaram das diligências – “(...) Vias de fato é infração penal subsidiária, que se configura quando a violência empregada não deixa lesões na vítima, sendo dispensável a elaboração de respectivo laudo pericial, como é o caso em comento, em que resta sobejamente comprovada a materialidade, através do relato da vítima.” (N.U 0006631-12.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).
Parecer pelo desprovimento do recurso.
(Id. 287623358).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Wellington Dourado
foi condenado à pena de 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples, pelo delito de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006), além de arbitrar indenização por danos morais no valor de R$ 1.518,00.

Irresignado, o apelante alega a insuficiência de provas ao édito condenatório.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do caderno informativo que, em 06 de agosto de 2022, por volta das 22h50, na Rua Itatinga, n. 1132, no Município de Jaciara, nesta Comarca, WELLINGTON DOURADO praticou vias de fatos contra a vítima Najara Barbosa de Oliveira, sua ex-companheira. Primeiramente, cumpre esclarecer que a vítima e denunciado se relacionaram por, aproximadamente 08 (oito) meses, do qual não adveio o nascimento filhos. Infere-se dos autos, que Najara Barbosa de Oliveira compareceu na Delegacia de Polícia relatando que foi vítima de violência doméstica, perpetrada pelo seu ex-companheiro, ora denunciado.

De acordo com as declarações prestadas, na data dos fatos, insatisfeito com o término do relacionamento e após uma discussão, WELLINGTON investiu contra Najara, desferindo-lhe um tapa na altura da cabeça.

Ato contínuo, a Autoridade Policial diligenciou no intuito de localizar o increpado, obtendo êxito em apreender WELLINGTON DOURADO, que conduzia um veículo pela rua Guaicurus.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 119028873), bem como nos termos de declarações (ID 119028877, ID 119028889 – págs. 08/12).

Diante do exposto, denuncio WELLINGTON DOURADO, como incurso no art. 21, “caput”, da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei n. 11.340/06, requerendo o recebimento da denúncia, procedendo-se à citação para que, querendo, apresente resposta à acusação, seguindo-se à oitiva das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, para, ao final, ser condenado nos termos em que denunciado.”
(Id. 282468869).

O recurso defensivo não merece provimento, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória pelos fundamentos que se seguem.

A materialidade e autoria da contravenção penal encontram-se cabalmente demonstradas pelo robusto conjunto probatório coligido nos autos, constituído pelo auto de prisão em flagrante (Id. 282468433), boletim de ocorrência (Id. 282468434), termo de representação criminal (Id. 282468440) e, especialmente, pela prova oral produzida.

Contrariamente ao alegado pela defesa, o conjunto probatório é coeso, harmônico e convergente, afastando qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos e a autoria delitiva.

A vítima Najara Barbosa de Oliveira narrou com riqueza de detalhes e consistência a dinâmica dos fatos em seu depoimento perante a autoridade administrativa:

“
QUE namorou com o suspeito cerca de oito meses; que estavam há quatro semanas separados; Que tem uma semana que o suspeito está pedindo para voltar o relacionamento com a vítima; Que tem dias que a vítima e o suspeito estavam se encontrando; que na data de ontem, a vítima saiu para comer um lanche com seu filho

[...] Que quando ele parou para pegar o cliente, o celular da vítima tocou, ela não ouviu, mas o suspeito ouviu e pegou o celular para atender; Que a pessoa do outro dado da linha não falou nada; Que o suspeito já começou xingar a vítima vagabunda, que ela não valia nada, de miserável, desgraçada; que o suspeito pediu para o cliente descer do carro, que ele iria levar a vítima em casa; Que na metade do caminho, eles pararam perto do espetinho Doca's; Que a vítima pediu o celular dela de volta, para ela ver que era; Que a vítima pedia o celular, ele falava que iria quebrar o celular, que ele não iria devolver; Que o suspeito jogou o celular e pediu para ela desbloquear o celular; que ela falou que não iria desbloquear, pois não precisava provar nada para ninguém; Que o suspeito desferiu um tapa no rosto da vítima; Que a vítima ficou assustada, desceu com o filho do carro; Que ele ficou xingando a vítima; Que em seguida a vítima ligou para polícia; Que o suspeito deu a volta no quarteirão, e ficou tentando obrigar a vítima a entrar dentro do carro; Que a vítima se recusou; Que o suspeito mandou um áudio no celular da vítima, falando que ela tinha roubado ele, que ela iria pagar tudo que ela fez com ele, que até a fralda que ele comprou para o filho dela, ele queria de volta; Que a vítima foi até o batalhão da PM e contou o que tinha acontecido; Que o tapa no rosto não ficou nenhuma lesão; Que não é a primeira vez que o suspeito agrediu a vítima, mas que nunca denunciou o suspeito, pois tem dó da mãe dele; Que deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito; Que deseja as medidas protetivas”

(Id. 282468438).

Em juízo, a vítima reiterou os termos do depoimento:

"
a
gente estava discutindo por conta de uma ligação do meu celular que ele achou que era outra pessoa e logo em seguida ele tomou o celular da minha mão e me agrediu com um tapa e me ameaçou e foi na onde eu peguei o meu filho e pulei do carro com o carro em movimento
[...] e
u só fui na delegacia da parte dele porque ele estava rondando e me ameaçando.” (Id. 282468903).

O acusado, inquirido na fase administrativa, confirmou em parte o relato da vítima:

“QUE namora com a vítima cerca de oito meses e estavam separados há três semanas e resolveram reatar o relacionamento; Que na data de ontem, a vítima chamou o suspeito para comer um lanche; Que na volta do lanche o celular da vítima tocou, e era um rapaz que ela estava conhecendo; Que o suspeito perguntou se ela tinha terminado, ela respondeu que sim, e ele perguntou por que ela não tinha bloqueado ele; Que começou o desentendimento deles; Que o suspeito parou o carro e começaram a discutir; Que ela desceu do carro, o suspeito falou uns palavrões para ela; que depois ele se arrependeu e voltou, mas ela não quis entrar no carro; Que perguntando quais foram os palavrões, ele respondeu que xingou ela de vagabunda; Que perguntado se o suspeito desferiu um tapa no rosto da vítima, ele respondeu que não; Que perguntado se aceita o fim do relacionamento, respondeu que sim; Que perguntado se já agrediu a vítima, respondeu que não;”

Em juízo, o acusado optou por manter-se em silêncio.

Feitas essas considerações, destaca-se que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui
especial relevância probatória
, notadamente porque tais delitos são comumente praticados na clandestinidade, na ausência de testemunhas oculares.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL

­ TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO ­ PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] ‘Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida’ (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001). [...]
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que corroborado por outros elementos de convicção
[...].”
(TJMT - 0004132-02.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

De tal modo, a sentença condenatória não merece reparo, ao considerar todos os elementos probatórios.

Diferentemente do sustentado pela defesa, a palavra da vítima não está isolada nos autos. O depoimento do policial militar Leonezio Pereira Gomes confirma a versão apresentada:

"[...] que a Najara esteve no quartel da Polícia Militar, informando que após discutir com seu ex-namorado, o mesmo a agrediu com um tapa no rosto; que fizeram diligências e abordaram o réu, fizeram a entrevista e a detenção do mesmo [...]"
(Id. 282468438).

O depoimento de agentes policiais, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório, possui
valor probante equivalente
a qualquer outra prova testemunhal, sendo apto a fundamentar decreto condenatório quando em harmonia com os demais elementos probatórios.

A contravenção penal de vias de fato configura-se quando a violência empregada não deixa lesões visíveis na vítima, sendo
dispensável a elaboração de laudo pericial
, conforme artigo 167 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CONDUTOR SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA E MINISTERIAL
–
1. RECURSO DA DEFESA
:

1.1.

ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
1.2. ABSOLVIÇÃO DAS VIAS DE FATO
– AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL –
1.3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– ART. 306 E 309 DO CTB – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
2. RECURSO MINISTERIAL:

2.1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO À PENA DO ART. 309 DO CTB
– IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. [...]
Vias de fato é infração penal subsidiária, que se configura quando a violência empregada não deixa lesões na vítima, sendo dispensável a elaboração de respectivo laudo pericial (...) resta sobejamente comprovada a materialidade, através do relato da vítima"
. (TJMT, N.U 0006631-12.2018.8.11.0045, 3ª Câmara Criminal, j. 11/05/2022).

O alegado princípio
in dubio pro reo
não encontra aplicação quando, como no caso em tela, restam
fartamente demonstradas
a autoria e materialidade delitiva através de prova robusta e convincente.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório fica completamente isolada diante do conjunto probatório que demonstra, de forma clara e inequívoca, a prática da contravenção penal.

As supostas contradições apontadas pela defesa são meramente periféricas e não comprometem a essência dos fatos narrados. A vítima manteve coerência na descrição do evento principal - a agressão física sofrida (tapa no rosto após discussão - declaração confirmada nas duas fases do processo) - sendo naturais pequenas variações em detalhes acessórios quando confrontados depoimentos prestados em momentos distintos.

Considerando que a decisão recorrida encontra-se em estrita consonância com a legislação aplicável, jurisprudência consolidada e princípios jurídicos que regem a matéria, não há qualquer vício ou ilegalidade que justifique sua reforma.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025